Tribunal: TJSP
Processo: 2068890-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000322034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ CLAUDIO ASSONI, é embargado OCTANTE
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11751
2
Embargos de Declaração Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Luiz Claudio Assoni
Embargado: Octante Securitizadora S/A
Interessados: Vilber Stein, Silvana Maria Nunes Girotto Stein e Manoel da
Cruz Neto
Comarca: São Paulo
Voto no 11751
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
dos
requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil. Mero inconformismo. Prequestionamento.
Desnecessidade, nos termos do artigo 1.025, do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 488/492 que, por unanimidade, na parte
conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante.
Sustentam
haver
omissão
na
decisão
embargada, por não haver pronunciamento acerca do impedimento de
comercialização das vagas de garagem e do depósito. Prequestiona a
matéria a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11751
3
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há omissão a ensejar a
declaração pretendida.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
O
acórdão
embargado
decidiu
pela
penhorabilidade das vagas de garagem e depósito com matrícula e
registro próprios.
A
questão
acerca
da
restrição
de
comercialização das vagas de garagens trata de inovação em sede
recursal e não se refere à matéria de ordem pública.
Assim, os argumentos apresentados pelo
embargante em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento,
especialmente porque deles não se evidencia a existência de quaisquer
vícios passíveis de serem sanados.
Na verdade, o embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter
o julgado por meio destes embargos, de modo a lhes atribuir nítido
caráter infringente.
Contudo, se discorda do raciocínio exposto no
acórdão impugnado, caberá ao embargante se valer dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Cumpre observar, que “o Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11751
4
A respeito, confira-se o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que
a decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei
no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do
julgado respaldada inclusive em precedente deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11751
5
Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
Infere-se do exame do Acórdão que a questão
suscitada nestes embargos a respeito da multa por
litigância de má-fé foi devidamente examinada no
julgamento
-
Além
disso,
são
reiterados
os
fundamentos já apresentados nos autos, visando à
reapreciação da questão, para o que se não afigura
adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, rel. Des. Luiz
Arcuri, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade,
o reexame da matéria
Vedação - Omissão,
contradição ou obscuridade inocorrentes - Embargos
de declaração rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos embargos infringentes. Caráter meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2068890-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 11751
6
Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
No que diz respeito ao prequestionamento, não
há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de novos recursos às instâncias superiores, até mesmo em
razão do que dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator